Tribunal: TJSP
Processo: 2204596-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo interno – agravo de instrumento não conhecido – impugnação de decisão que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II do CPC – decisão impugnável por apelação – inteligência do art. 1.009 do CPC – manejo de recurso manifestamente improcedente – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível
no 2204596-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulo de Faria, em que
é agravante REGINA MARIA MANDOLA BELLOTTI, é agravado COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
interno
n°
2204596-14.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Regina Maria Amendola Belloti
Agravada: SABESP
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
Comarca: Paulo de Faria
Vara: Única
TJSP (voto no 17347)
Agravo interno
agravo de instrumento não
conhecido impugnação de decisão que extinguiu a
execução nos termos do art. 924, II do CPC

decisão impugnável por apelação
inteligência do
art.
1.009
do
CPC

manejo
de
recurso
manifestamente
improcedente

recurso
desprovido
Agravo interno manejado por Regina Maria
Amendola Belloti desafiando monocrática, proferida nos autos de
agravo de instrumento interposto em face de SABESP Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que não conheceu do
agravo de instrumento, por entender, em síntese, que a impugnação
deveria ser viabilizada por apelação.
O agravo de instrumento havia sido manejado
por Regina Maria Amendola Belloti com vistas ao reconhecimento de
que não houve levantamentos a maior, pleiteando ainda o afastamento
da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou a
redução de forma equitativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a recorrente neste agravo interno a
desconstituição da monocrática dardejada, ao aduzir o inconformismo no
tocante ao mérito da decisão de origem, e, no mais, sustenta o
cabimento do agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, II, do CPC,
reputando versar a decisão impugnada de “mérito do processo” ou ainda
a admissibilidade do recurso por interpretação extensiva de seu
cabimento, à luz da tese assentada no Tema 988 do STJ. Requer a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, processado sem efeito
suspensivo e não contrariado (fls. 23).
A recorrente apresentou oposição ao julgamento
virtual (fls. 21).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo interno desafiando decisão unipessoal
que não conheceu do agravo de instrumento nos seguintes termos:

“Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos autos de cumprimento de
sentença 0000971-49.2006.8.26.0430 nos seguintes
termos:
'Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
aposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABEST contra REGINA MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AMENDOLA BELOTTI em face se sentença proferida nos
autos, sob as alegações de que a executada aplicou em
seus cálculos taxas indevidas, fazendo com que o valor
devido majorasse. Sustenta que a conta realizada pela
executada possui diversas divergências com relação ao
valor apurado pelo exequente. Por tais motivos, requer
que
seja
acolhida
a
presente
impugnação
ao
cumprimento de sentença, sendo reconhecido o excesso
na execução (fls. 663-666). Juntou planilha de cálculos
(fls. 668). A impugnada-executada ofereceu resposta (fls.
673-5), afirmando que em seus cálculos foi elaborado
exatamente conforme estabelecido na r. sentença.
Requer o deposito da quantia incontroversa e que a
impugnação seja julgada improcedente. Determinada a
realização de pericia contábil, cujo laudo foi acostado às
fls. 711-8. As partes se manifestaram acerca do laudo
pericial às fls.726 e 729-736. O perito esclareceu as
divergências apontadas (fls. 759-764). O exequente
concordou com o valor apontado pelo perito (fls. 775-6) e
a executada requereu a aplicação da "segunda opção"
dos cálculos apresentados (fls. 777-780). Os autos
vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
A impugnação apresentada merece ser ACOLHIDA. É
evidente a desproporcionalidade entre o valor apontada
pela executada e a planilha de cálculos realizada pelo
exequente e o perito judicial. Nesse sentido, o experto
trouxe duas opções em seus cálculos, deixando claro que
ambas as partes pugnaram pela aplicação da tabela de
"Empresa Privada". Sendo assim, considerando que na
"segunda opção" foi adotada a Correção Monetária de
Empresa Privada, entendo que o valor devido é o de
R$1.698,89 (fls. 761/verso). Portanto, considerando que
já houve o levantamento do valor considerando
incontroverso, necessária a restituição da quantia
levantada à maior apontado na pericia contábil (fls. fls.
761/verso). Isto posto, homologo o laudo pericial de fls.
fls. 711-8 e seu complemento (fls. 759-764), reconheço o
excesso de execução apontado pelo exequente. Ante o
exposto, tendo em vista a concordância do exequente,
ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e,
por consequência, por consequência, JULGO EXTINTO o
cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a
executada restitua o valor levantado à maior, na
importância de R$ 140.998,89. CONDENO a parte
executada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
da causa, devidamente corrigido. Ficam as partes
advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de
declaração
fora
das
hipóteses
legais
e/ou
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulação meramente infringente lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do
Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição de
recurso de apelação, por não haver mais juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo
(art.1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte
contrária para oferecer resposta, no prazo de 15
(quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve
ser
intimada
a
parte
contrária
para
oferecer
contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior
Instância, para apreciação do recurso de apelação. Com
o
trânsito
em
julgado,
não
havendo
outros
requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe.'.
Com vistas à modificação da referida interlocutória, volta-
se o recurso, nos termos acima relatados.
Em que pese às razões recursais, o agravo não pode ser
conhecido.
Com efeito, a decisão não se encontra no rol taxativo de
cabimento do agravo de instrumento previsto no art.
1.015 do CPC/15:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.
Assim, ante a ausência de previsão legal, resta patente a
inadmissibilidade.
Ademais, o julgado combatido não constitui decisão
interlocutória, afastando a aplicação do parágrafo único
do art.1.015 do CPC/15.
A decisão impugnada possui inequívoca natureza de
sentença1, uma vez que julgou extinto o cumprimento de
sentença, com fundamento no art. 924, inciso II2 do
CPC/2015, cabendo anotar, sem prejuízo, que da
nomenclatura do decisum constou a expressa remissão
ao termo “sentença”.
Consabido, a via própria para impugnar a sentença é a
apelação3.
Por oportuno, certo é que, para os fins únicos da
admissibilidade do presente recurso, não há de se
reconhecer a fungibilidade recursal, de acordo com o
escólio de FREDIE DIDIER JUNIOR e LEONARDO
JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA: in litteris
1 Art. 203 § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.
2 Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;
3 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes
pressupostos para a aplicação do princípio da
fungibilidade: a) “Dúvida objetiva”: não obstante a
expressão um pouco equívoca, pois dúvida é sempre
subjetiva, significa que é necessário existir uma
dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos
objetivos, com a equivocidade de texto de lei
(sentença incidente do art. 325 do CPC; art. 17 da lei
de
assistência
Judiciária)
ou
as
divergências
doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção,
p. ex.); b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em
erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um
recurso
pelo
outro,
pois
não
há
qualquer
controvérsia sobre o tema (ou seja, não será
grosseiro o erro quando houver dúvida razoável
sobre o cabimento do recurso, c) Observância do
prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo
daquele que deveria ter sido não se reputa correta
a exigência deste pressuposto, pois as situações de
dúvida
podem
envolver
recursos
com
prazos
diferentes (agravo de instrumento e apelação, por
exemplo), quando, então, o respeito ao prazo seria
imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (in
Curso de Direito processual Civil. V.3. 2010. fls.45/46)
De acordo com a vertente dos autos, não resta
caracterizada dúvida objetiva, diante do que prevê o
art. 1009, do CPC/15, evidenciando-se a prática de erro
grosseiro ao manejar agravo de instrumento com a
pretensão de reformar sentença.
Nesse sentido, precedente do A. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
DECISÃO
QUE
PÕE
FIM
AO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
CABÍVEL.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO GROSSEIRO. 1. Quanto à aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, o seu cabimento
se dá na hipótese em que exista dúvida objetiva,
fundada em divergência doutrinária ou mesmo
jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em
face da decisão judicial contra a qual se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnar. 2. Conforme consignado no decisum
impugnado, a Lei do Mandado de Segurança é
taxativa ao estabelecer que é cabível apelação contra
a sentença que denega ou concede o mandado.
Assim, o acórdão recorrido decidiu em sintonia com
a jurisprudência do STJ, quando afirma a impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pelo evidente erro grosseiro
na interposição do recurso de agravo de instrumento.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no ARESP
372482/RO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2013/0221268-3. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda
Turma. J. 10/03/2015)
No mesmo sentido, precedente deste E. Tribunal,
perfilhado por esta C. 12a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Pronunciamento judicial que acolheu a
impugnação ofertada pelo agravado, extinguindo a
execução, que tem natureza de sentença
Exegese
do artigo 203, §1o, do CPC A apelação, portanto, é o
recurso cabível, nos termos do artigo 1009 do
mesmo Codex
Precedentes jurisprudenciais

Determinação
de
processamento
da
apelação
interposta pela agravante e posterior remessa a este
Órgão ad quem
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2029977-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Extinção
Decisão que possui natureza
de sentença (arts. 203, § 1.o e 924, inciso II, do
Código de Processo Civil) e desafia a interposição de
recurso de apelação (art. 1.009, caput), e não agravo
de
instrumento

Princípio
da
unicidade

Inadequação da via recursal eleita reconhecida -
Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2190349-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 2a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
19/08/2020;
Data
de Registro:
19/08/2020)
ACIDENTÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO QUE, ANTE O PAGAMENTO, EXTINGUIU O
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INADMISSIBILIDADE RECURSAL
Hipótese em que
o magistrado "a quo" pôs fim ao cumprimento de
sentença
Decisão que tem natureza jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença e não de interlocutória A apelação seria o
recurso cabível
Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade
Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051664-41.2020.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução,
interpostos na vigência no Código de Processo Civil
anterior, julgados procedentes, sentença proferida
em 27 de março de 2018, na forma do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil atual, para fixar o valor
executado em R$ 6.039,94, conforme cálculo da
perícia oficial. Natureza jurídica de sentença, Código
de Processo Civil, artigo 203, § 1o, impugnável por
meio
de
apelação,
idem,
artigo
1009.
Sem
enquadramento
nas
hipóteses
de
agravo
de
instrumento do artigo 1015. Erro inescusável que não
permite aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2133665-54.2018.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Edson Ferreira. j. 30/07/2018)
Ante o exposto, impõe-se a inadmissibilidade do recurso,
nos termos no art. 932, III do CPC/2015.(...)”
Como se nota, a decisão unipessoal deixou claro
que por se tratar a decisão impugnada de sentença, deveria ter sido
combatida por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, hipótese que,
por não configurar dúvida objetiva, dada a expressa previsão legal
quanto ao recurso cabível, inviabilizada está a fungibilidade recursal.
Ademais, descabido conhecer do agravo de
instrumento com fulcro na tese assentada no Tema no 9884, que apenas
mitigou a taxatividade do art. 1.015 do CPC para admitir “a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
4 Tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ora, como
já dito, era caso de apelação. Destarte, não há se falar em urgência que
ensejaria a inutilidade do manejo da apelação.
Por derradeiro, consigna-se que a decisão
unipessoal encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta E.
Corte e, como não poderia deixar de ser, nesta C. Câmara, conforme
julgados mencionados na monocrática.

Sendo assim, de rigor a mantença da decisão
impugnada, que não conheceu do agravo de instrumento.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação5 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
5 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
6 6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2204596-14.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Regina Maria Amendola Belloti
Agravada: SABESP
Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo
Voto no 52.132
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385DF87
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1396AC22
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204596-14.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.